Tribunal: TJDFT
Processo: 0715109-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715109-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: K. S. REU: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por KAUAN SILVA, representado por sua genitora, NAIANE DA CONCEIÇÃO SILVA, ante decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em Ação Declaratória (n. 0711391-56.2025.8.07.0003), indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Anote-se intervenção do Ministério Público. Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte requer a suspensão imediata dos descontos mensais oriundos de contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado em nome de menor absolutamente incapaz, beneficiário do BPC/LOAS, sem autorização judicial. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados não se mostram suficientes para a concessão da medida, pois, ainda que haja alegação de contratação irregular em nome do menor, a própria genitora admite ter praticado o ato ora impugnado. A parte autora alega, em suma, que: a) foi celebrado contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 14.195,03 em nome do menor, com parcelamento em 84 vezes de R$ 424,20; b) não houve autorização judicial para tanto, o que violaria o art. 1.691 do Código Civil; c) os descontos incidentes sobre o benefício do menor vêm causando danos de ordem material e moral; d) há risco de dano irreparável caso os descontos não sejam imediatamente suspensos. Entretanto, não se pode olvidar que, conforme narrado na própria inicial, a contratação foi realizada pela representante legal do menor, sem autorização judicial. Assim, a parte autora não pode se beneficiar da própria torpeza, nos termos do art. 422 do Código Civil, segundo o qual “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. Ademais, não há nos autos elementos suficientes a demonstrar que o banco requerido tenha concorrido de forma culposa para a celebração do contrato, sendo necessário maior dilação probatória para apuração da responsabilidade, o que afasta, neste momento, a probabilidade do direito. Não comprovado de forma inequívoca que a instituição financeira agiu com manifesta ilicitude ou desídia, e diante da confissão da própria genitora sobre a celebração do contrato em nome do menor, não se justifica o deferimento da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) O Agravante aduz que está suportando indevidos descontos em seu benefício assistencial BPC/LOAS, em virtude de suposto contrato de empréstimo realizado por sua genitora, sem que houvesse a prévia autorização judicial. Argumenta que os descontos afetam a sua subsistência básica e que houve falha no dever de informação da instituição financeira. Sustenta, enfim, a nulidade do empréstimo realizado. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para ser determinada a suspensão dos descontos incidentes sobre o seu benefício previdenciário. É o relatório. Decido. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O Agravante é beneficiário da justiça gratuita na origem, benefício que se estende ao segundo grau. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A antecipação de tutela recursal deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Na hipótese, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. A boa-fé é um princípio fundamental na execução dos contratos, de acordo com o disposto no art. 422 do Código Civil e deve ser utilizado também na interpretação dos negócios jurídicos, conforme estabelece o art. 113, §1o, inc. II e III do mesmo diploma legal. Nesse sentido, embora o Agravante alegue que a contratação foi realizada sem a devida autorização judicial, verifico que ela foi feita por sua representante legal, o que pressupõe que ela se deu, a princípio, em benefício da família. Nessa circunstância, não é possível reconhecer, liminarmente, a ilegitimidade do negócio jurídico, sob pena de afronta ao princípio da boa-fé. Por outro lado, o simples ajuizamento da ação não é suficiente para comprovar a ocorrência de vícios na formação do contrato, sendo necessário o exercício do contraditório, que constitui garantia constitucional que somente pode ser excepcionada quando evidenciada a alta probabilidade das alegações aliada ao risco de dano. Por fim, a insuficiente demonstração a respeito da suposta invalidade do negócio jurídico que se pretende suspender, aliada à falta de prova quanto ao perigo de dano, não autorizam a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2025 16:10:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador